Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de forma permanente e total para o trabalho, além de ser insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 Lei n. 8.213/91).
2. Se ficar comprovada a incapacidade permanente e total, o segurado terá direito à concessão da aposentadoria por invalidez. No caso dos autos, após a realização de perícia judicial, não foi constatada uma incapacidade laboral total e permanente do apelante.
3. Recurso conhecido e não provido.